Tribunal: TJBA
Processo: 8000773-02.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000773-02.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: JEANE MOURA ALVES

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. SUPRESSÃO INDEVIDA POR PORTARIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Teolândia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidora municipal, visando ao restabelecimento da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), instituída pela Lei Municipal n.º 470/2007, suprimida pela Portaria n.º 111/2020.

2. Sentença determinou o restabelecimento da vantagem no percentual de 10% sobre o vencimento básico, com efeitos futuros e retroativos, além do pagamento das diferenças desde abril de 2020.

II. Questão em discussão:

3.

A questão em discussão consiste em saber se a supressão da gratificação por meio de ato administrativo infralegal encontra respaldo jurídico, e se a existência de reserva de carga horária descaracteriza o fato gerador da vantagem prevista em lei municipal.

III. Razões de decidir

4. A Lei Municipal n.º 470/2007 garante o pagamento da GAC a professores em efetiva regência de classe, não condicionando o direito à ausência de reserva de carga horária.

5. A Portaria n.º 111/2020 não possui força normativa para revogar direito instituído por lei formal, configurando violação ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37,
caput
).

6. Inexistência de prova por parte do Município da cessação das atividades extraclasse desempenhadas pela servidora.

7. A supressão da vantagem remuneratória, sem observância do devido processo legal, ofende o princípio da irredutibilidade dos vencimentos (CF/1988, art. 37, inc. XV).

8. Precedentes do STF, STJ e deste TJ-BA confirmam que alterações na estrutura remuneratória devem preservar o valor nominal global da remuneração.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a supressão de gratificação prevista em lei municipal mediante portaria administrativa. 2. A existência de reserva de carga horária não afasta, por si só, o direito à gratificação por atividade extraclasse, salvo prova da cessação de suas condições fáticas. 3. É vedada a redução de vencimentos de servidores públicos sem prévio processo legal e em afronta à legalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput e XV; CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 470/2007, arts. 39, VI, e 41.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3787, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 25.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1.598.310/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 22.05.2023; TJ-BA, Apelação 0000046-55.2011.8.05.0012, Rel. Des. Alberto Raimundo, Quarta Câmara Cível, j. 07.06.2021.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000773-02.2024.8.05.0276
tendo como apelante
MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA
,
e apelad
a

JEANE MOURA ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
neg
ar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 05 de novembro de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22